Tribunal: TJES
Processo: 5051452-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051452-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: EDSON FRAGA MOREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5051452-53.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: EDSON FRAGA MOREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por EDSON FRAGA MOREIRA. A decisão de primeiro grau condenou a recorrente ao pagamento de R$ 24.860,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta reais) a título de danos materiais, decorrentes de transferências via PIX realizadas pelo autor, vítima de fraude, para contas mantidas na instituição.

A sentença fundamentou a condenação no reconhecimento da falha na prestação de serviço da recorrente, por
negligência na abertura das contas que receberam
os valores. Reconheceu, contudo, a
culpa concorrente do recorrido
, o que resultou na exclusão de parte do prejuízo e na improcedência do pedido de danos morais.

Em sua tese recursal, a recorrente busca a reforma integral da sentença. Sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de responsabilidade, atribuindo o dano à culpa exclusiva do recorrido e de terceiro, o que caracterizaria fortuito externo. Argumenta, ainda, que cumpriu os procedimentos de segurança para a abertura das contas e que o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.124.423/SP afastaria seu dever de indenizar. Subsidiariamente, requer e redução da indenização para 50% do valor total do prejuízo, tendo em vista culpa concorrente do recorrido.

É o breve relatório.

A recorrente renova a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como mantenedora da conta destinatária dos valores. Contudo, a análise das condições da ação, conforme a teoria da asserção, realiza-se com base nas alegações da petição inicial. O recorrido imputa à recorrente a responsabilidade pelo dano em razão de uma suposta falha de segurança na abertura das contas fraudulentas. Essa afirmação é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Assim,
rejeito a preliminar.

No mérito,
o recurso merece parcial provimento. A questão central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira que, embora não seja a de origem das transferências, mantém as contas utilizadas por fraudadores para a consumação de golpes.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento. A falha na segurança, caracterizada pela
abertura de contas sem a devida diligência na verificação da identidade e idoneidade do solicitante, constitui fortuito interno, pois é um risco inerente à atividade bancária.

No caso dos autos, a recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse a adoção dos procedimentos de segurança exigidos pelas normativas do Banco Central, como a Resolução nº 4.753/2019, para a abertura das contas que serviram como instrumento para o crime. A mera alegação de regularidade, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente diante da inversão do ônus probatório aplicável às relações de consumo. A negligência na fase de cadastro e de monitoramento das contas foi uma condição relevante para o êxito da fraude, estabelecendo o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pelo recorrido.

Quanto ao argumento de culpa exclusiva da vítima,
reconheço a existência de culpa concorrente, tal como consignado na sentença de primeiro grau.

Contudo,
impõe-se uma reavaliação da proporção dessa concorrência, observando-se que a conduta do recorrido foi significativamente determinante para a consumação do golpe, dada a sua imprudência ao realizar múltiplas e elevadas transferências, via PIX, para diferentes contas de terceiros desconhecidos, em curtíssimo espaço de tempo, sem adotar as cautelas mínimas de verificação
, mesmo diante de uma comunicação atípica. Embora a falha da instituição financeira na abertura e monitoramento das contas destinatárias (fortuito interno) estabeleça a sua responsabilidade objetiva, conforme a teoria do risco do empreendimento e as Súmulas pertinentes,
a evidente negligência do consumidor, que viabilizou a atuação dos fraudadores, não pode ser subestimada
. Considerando que o disposto no artigo 945 do Código Civil estabelece que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização deve ser fixada tendo em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, e diante da equivalência de gravidade entre a falha na segurança da recorrente (abertura de contas sem as devidas cautelas) e a desídia do recorrido (realização de transferências sem a devida checagem),
a fixação da indenização em 50%
(cinquenta por cento)
do prejuízo total se revela a medida mais equânime e condizente com a efetiva contribuição de cada parte para o resultado danoso
. Assim, o prejuízo total de R$ 35.860,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais) deve ser ressarcido em R$ 17.930,00 (dezessete mil, novecentos e trinta reais), valor que reflete a justa repartição da responsabilidade.

No tocante ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela recorrente (REsp 2.124.423/SP), sua aplicação não se amolda integralmente ao caso concreto, pois, diferentemente daquele julgado, na presente demanda, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar de forma cabal a adoção de todas as diligências regulamentares na abertura das contas, o que estabelece a concorrência de responsabilidades. A redução do quantum indenizatório atende ao princípio da proporcionalidade e à necessária mitigação da responsabilidade da instituição financeira devido à expressiva culpa concorrente do consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e reduzir a condenação imposta à PAGSEGURO INTERNET S.A. a título de danos materiais, fixando-a no valor de
R$ 17.930,00

(dezessete mil, novecentos e trinta reais)
, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do prejuízo total sofrido pelo recorrido, mantendo os demais termos do julgado de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)